Tribunal: TJMT
Processo: 1012315-65.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012315-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), TEREZINHA BROLIO - CPF: 332.861.750-72 (AGRAVANTE), ANTONIO CESAR BROLIO - CPF: 615.928.381-20 (AGRAVANTE), ARMANDO JUNIOR BROLIO - CPF: 831.242.501-25 (AGRAVANTE), CLARETE BROLIO REZENDE - CPF: 361.459.041-00 (AGRAVANTE), BROLIO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 32.231.194/0001-22 (AGRAVANTE), GILBERTO BROLIO - CPF: 383.707.271-15 (AGRAVANTE), BROLIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 32.489.603/0001-95 (AGRAVANTE), CLEUZA BROLIO DE SOUZA - CPF: 325.916.321-20 (AGRAVADO), CLADIS BROLIO - CPF: 303.636.911-20 (AGRAVADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – REFERÊNCIA A COTAS – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO – VIABILIDADE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA EM PRIMEIRO GRAU – ALEGAÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL ANTES DA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA A SER REALIZADA NO JUÍZO ORIGINÁRIO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), e não havendo a demonstração de ilegalidade quanto à decisão do juízo “a quo”, em sede de cognição sumária, impõe-se a manutenção de tal decisão, mormente porque as questões levantadas em sede recursal demandam dilação probatória, a qual deverá ser procedida no primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TEREZINHA BROLIO e outros (6), contra decisão proferida pela MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que nos autos de Ação Anulatória n. 1002519-31.2019.8.11.0050, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada por CLEUZA BROLIO e CLADIS BROLIO, para determinar a suspensão dos efeitos dos atos de subscrição e integralização do capital social, equivalente a duas cotas 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do patrimônio da Sra. Therezinha Brolio, integralizado à empresa Brolio Agropecuária LTDA, totalizando 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento), correspondente ao possível quinhão hereditário de cada autora/herdeira, (Id. 45957466).

Após narrarem os aspectos fáticos na exordial, os agravantes afirmam que a parte agravada pretende, de fato, com o ingresso da Ação Anulatória, discutir “herança de pessoa viva”, o que é vedado pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro.

Sustentam que a 1ª Agravante (Sra. Therezinha Brolio), genitora dos herdeiros agravantes e agravados, detém de plena e total capacidade civil, estando apta para gerir os seus atos e o seu patrimônio, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de incapacidade, previstas no Código Civil.

Defendem que não há supedâneo legal que impeça a Sra. Therezinha de constituir empresa com quem quer que seja, filhos ou não, como forma de gerir o seu patrimônio, bem como ausente, também, qualquer impeditivo no ordenamento jurídico brasileiro, que obrigue a Sra. Therezinha a deixar imóveis rurais para os filhos, para que estes se deleitem de bens de raiz, ao invés de receber o pagamento de quinhão hereditário (no momento oportuno com a abertura da sucessão), através de cotas de pessoas jurídicas.

Asseveram que não se mostra justo ou moralmente aceito, impor à Sra. Therezinha, a manutenção de imóveis rurais em sua pessoa física, perdendo com isso inúmeros benefícios de cunho gerencial, organizacional e tributário – porque num futuro remoto seus filhos – ou parte deles – terão direitos sobre tais imóveis por força de herança.

Narram que “É fato incontroverso que a Srª Therezinha (1ª Agravante) realizou a integralização na empresa Brólio Agropecuária LTDA. do montante de 653.432 quotas sociais representadas pelos imóveis de sua propriedade, quais sejam, matriculados sob o nº 10.111, 10.112, 10.113, 10.115, 10.116, 10.117 10.118, 10.119, 10.120, 10.121 e 10.122, todos do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT” (sic). Acrescentam que “essas cotas foram elevadas por ajuste a 653.637 cotas na Brolio Participações LTDA., conforme 2ª Alteração e Consolidação do Contrato Social da empresa” (sic).

Explicam que, em decorrência dos referidos atos, a Sra. Therezinha Brolio manteve o seu patrimônio, não mais por imóveis, mas sim representado pelas cotas sociais da empresa que constituiu com parte de sua prole.

Aduzem que, em ato subsequente, a Sra. Therezinha e seus filhos, ora agravantes, integralizaram a totalidade de suas cotas sociais que detinham na empresa Brólio Agropecuária LTDA., em outra empresa constituída com esses seus filhos, desta vez na pessoa jurídica Brólio Participações LTDA., sendo essa a holding da família.

Alegam que como forma de satisfazer o seu desejo, e no pleno gozo de sua capacidade civil, a Sra. Therezinha promoveu a doação de cotas sociais da sociedade Brólio Participações LTDA. em prol de parte dos seus filhos, mais precisamente em favor dos quatro que lhe acompanham neste Recurso de Agravo de Instrumento.

Defendem que essa doação de cotas sociais aos filhos compreende a integralidade da parte disponível de seus bens - da herdeira mãe, (neste caso as cotas sociais), e a proporção da parte legítima de seu patrimônio, de modo que às agravadas foram reservados bens suficientes para garantir o pagamento de suas heranças, a ocorrer no momento oportuno, com a abertura da sucessão.

Afirmam que causa estranheza a ação anulatória ora sob exame, pois as agravadas conhecem bem quem sempre administrou o patrimônio familiar, mesmo antes do óbito do patriarca, Sr. Armando, pois essa atividade era conduzida inicialmente pelos irmãos Gilberto e Antônio e, posteriormente, com o ingresso de Armando Jr. e Clarete.

Argumentam que a constituição das empresas Brólio Agropecuária LTDA. e Brólio Participações LTDA., em nada alterou quanto a realidade fática da família, pois como é público e notório na região, a Sra. Therezinha – tal qual já acontecia ainda quando o patriarca Sr. Armando estava vivo – já relegava aos filhos o cuidado e administração do patrimônio que lhes competia.

Anotam que a própria doação perpetrada, da Sra. Therezinha aos filhos Gilberto, Antônio, Armando Jr. e Clarete, reflete o reconhecimento pelo trabalho que prestaram em favor de todos os membros da família, com o cuidado e administração do bem familiar até então comum aos filhos.

Asseveram que é nítida a má-fé das agravadas, no intuito de induzir o Juízo “a quo” em erro, pois não mencionaram na exordial, que ao longo dos últimos anos – incluindo o período em que o patriarca Armando estava vivo – eram os próprios irmãos, ora agravantes, os responsáveis pela administração do patrimônio comum familiar, e ainda por omitirem acerca do Instrumento Particular de Doação Inter Vivos.

Requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, complementada posteriormente, na forma do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, haja vista a presença indubitável dos requisitos necessários, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, determinando-se sejam reativados os efeitos dos atos de subscrição e integralização do capital social das cotas da 1ª Agravante (Srª Therezinha Brólio) integralizado à empresa Brolio Agropecuária LTDA. Alternativamente postulam que o percentual de suspensão dos efeitos dos atos mencionados na decisão complementar seja o equivalente, apenas de 16,66% do patrimônio da Sra. Therezinha Brólio, que correspondem às 02 (duas) quotas das Agravadas (8,33% + 8,33%, do universo dividido entre os filhos – resguardada a legítima). Ainda em pedido alternativo liminar, requer-se o desbloqueio do ato de integralização dos imóveis, ofertando as agravantes, em garantia, os imóveis matriculados sob o nº 10.111 e nº 10.113, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, eis que estão livres e desembaraçados. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, (posteriormente complementada), e assim indeferido o pedido liminar pleiteado na peça exordial de primeira instância (Id. 45957463).

O pleito liminar foi indeferido pela eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que posteriormente deu-se por suspeita para julgar o feito.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

Despachado ao Juízo “a quo” para fornecimento de informações, este veio aos autos e noticiou a manutenção da decisão recorrida. (ID. Num. 78597479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão,

que nos autos de Ação Anulatória n. 1002519-31.2019.8.11.0050,

DEFERIU PARCIALMENTE
a tutela de urgência pleiteada pelas oras Agravadas,
CLEUZA BROLIO e CLADIS BROLIO
em desfavor das Requeridos/Agravantes,
TEREZINHA BROLIO e OUTROS
,
para determinar a suspensão dos efeitos dos atos de subscrição e integralização do capital social equivalente a duas cotas 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do patrimônio da Sra. Therezinha Brólio integralizado à empresa Brolio Agropecuária LTDA, totalizando 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) correspondente ao possível quinhão hereditário de cada autora/herdeira (Id. 45957466).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, malgrado as alegações lançadas neste Agravo, não se vê ilegalidade patente na decisão atacada, isto porque o Magistrado singular, em sede de cognição sumária, a meu viso, acertadamente, agiu quando considerou necessário garantir às Autoras/Agravadas a viabilidade de compor o que lhes é de direito, já que são herdeiras e foram excluídas da “holding” familiar.

Ademais, este Agravo de Instrumento não tem por papel a antecipação de valoração de alegações e de provas, pois o Juízo “a quo” ainda não teve a oportunidade de fazê-lo.

Ora, como se vê, a demanda contempla ampla dilação probatória no Juízo originário, oportunidade em que as partes litigantes poderão produzir as provas que entenderem necessárias e que possam alicerçar eventual direito que lhes assistam.

Assim, tenho que deve ser mantida a decisão, cujo trecho transcrevo:

“(...)
2. Depreende-se da inicial que as autoras que são filhas e herdeiras da requerida THEREZINHA BRÓLIO e do de cujus ARMANDO JACINTO BRÓLIO, e irmãs dos demais requeridos. Sustentam as autoras que a Sra. Therezinha era proprietária de 1.138 hectares de terras rurais, desmembrada em 13 partes menores (matrículas 10.111 a 10.123) cuja titularidade foi transferida para a empresa BRÓLIO AGROPECUÁRIA LTDA mediante integralização de capital social em nome da Sra. Therezinha, dando plenos poderes à empresa administrada pelos demais réus, para usar, gozar e dispor das referidas áreas.

3. Alegam que os atos praticados pelos réus configuram fraude à legítima e à lei, podendo resultar em dilapidação do patrimônio que poderia compor o quinhão das autoras, uma vez que dos 1.138 hectares pertencentes à Sra. Therezinha, 1.118 hectares foram integralizados a empresa Brólio Agropecuária, 4 hectares foram alienados (matrícula1.114) e somente 16 hectares permanecem com a ré (matrícula 10.123).

4. Narram que os bens foram integralizados com valores abaixo do que realmente valem, além de haver responsabilidade solidária dos sócios quanto a eventuais prejuízos originados dos atos praticados e, enquanto os bens da Sra. Therezinha foram integralizados pertencendo à empresa, o patrimônio dos sócios Gilberto, Antônio e Armando ainda não foram integralizados ao capital social da empresa.

5. Afirmam que por possuírem amplos poderes para administrar os bens da Sra. Therezinha, os demais réus vem se beneficiando irrestritamente da propriedade em detrimento aos direitos das autoras, somando uma dívida que soma aproximadamente 22 milhões lavrada na matrícula dos imóveis. 6. Requerem em sede de tutela de urgência a sustação dos “efeitos dos atos de subscrição e integralização dos imóveis de matrículas nº 10.111 a 10.113 e 10.115 a 10.122, pertencentes à Sra. THEREZINHA BRÓLIO, na empresa BRÓLIO AGROPECUÁRIA LTDA, determinando-se aos Réus que abstenham -se de praticar quaisquer atos que importem em alienação , oneração ou em constrição dos referidos imóveis até o deslinde da presente ação anulatória” ou, subsidiariamente, a “suspensão dos efeitos dos atos de subscrição e integralização de capital social equivalentes a 50% do patrimônio da Sra. Therezinha Brólio, correspondente a metade das áreas que possuía anteriormente”.

(...)

10. Extrai-se do art. 300 do Código de Processo Civil que o juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que estejam preenchidos e presentes requisitos obrigatórios, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

11. Por fim, há o impedimento de se conceder a antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipada.

12. A pretensão merece guarida.

13. É que em sede de cognição sumária, pelos documentos que instruem a inicial, verifico que demonstrada a probabilidade do direito invocado, considerando que as autoras são legítimas herdeiras da ré Therezinha bem como foram excluídas da holding familiar sem que lhes fossem reservados os bens suficientes que poderão compor seus respectivos quinhões.

14. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, resta configurado na necessidade de assegurar que não ocorra integral dilapidação do patrimônio que poderá vir a integrar o quinhão hereditário das autoras pelos demais herdeiros até que sejam elucidados todos os fatos.

15. Ademais, a presente medida não é irreversível.

16. Dessa forma, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pretendida, para DETERMINAR a suspensão dos efeitos dos atos de subscrição e integralização do capital social equivalente a duas cotas 16,66% do patrimônio da Sra. Therezinha Brólio integralizado à empresa Brolio Agropecuária, totalizando 33,33% correspondente ao possível quinhão hereditário de cada autora/herdeira” (Id. 45957466)”.

Portanto, com essas considerações, tenho que, sob pena de afronta ao princípio da supressão de instância, deve ser mantida a decisão interlocutória em questão, eis que há necessidade de melhor elucidação dos fatos no Juízo monocrático. Ademais, não visualizo irreversibilidade da decisão.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DECADÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO – INEXISTÊNCIA DO DISPARO DO GATILHO DO PRAZO DECADENCIAL – NÃO OUTORGA DE TODAS AS ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA – CUMPRIMENTO DO CONTRATO E COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO NO PRESENTE FEITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PROVIDO.

A aludida decadência somente poderá ser reconhecida após o disparo do gatilho do prazo, que, conforme instrumento particular celebrado entre as partes, dar-se-ia após a outorga de todas as escrituras públicas de compra e venda, fato ainda não concretizado.

Se a questão controvertida suscitada pela parte agravante demanda dilação probatória, inviável a sua análise antes da instrução do feito.

O Tribunal ad quem não pode conhecer de matérias não suscitadas em primeiro grau no presente feito, sob pena de supressão de instância”. (N.U 1011939-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des.

DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MULTA AMBIENTAL – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – INOCORRÊNCIA –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO DE FUNDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da legalidade ou não da multa aplicada, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Presume-se válida a notificação postal quando encaminhada a carta registrada ao endereço do autuado e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado.

4. Tendo sido demonstrado nos autos, pelos documentos colacionados e pela fundamentação da decisão recorrida, que o procedimento administrativo originário foi devidamente impulsionado no período apontado, não há falar-se, a priori, em prescrição intercorrente.

5. Não é permitido ao órgão de segundo grau decidir questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância”. (N.U 1015103-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)

No tocante ao Agravo de Instrumento n.
1010700-40.2020.8.11.0000, cumpre apontar que ele tratava de decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos de Ação Anulatória n. 1002519-31.2019.8.11.0050, movida em desfavor de ANTONIO CESAR BROLIO e outros (6), indeferiu o pedido da parte autora, que pretendia impor a respectiva averbação de restrição nos imóveis objetos da ação (Id. 43021493). Todavia, foi declarada em sede recursal sua intempestividade e consequente o seu não conhecimento.

Com tais apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021